Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-93.1997.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000318-93.1997.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3802-45 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (APELADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC – FIXAÇÃO EM 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – PENALIDADE APLICADA EM RECURSO ORIUNDO DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE PAGAMENTO DA MULTA COM BASE NO VALOR TOTAL INICIAL – DESCABIMENTO – EXCESSO EVIDENCIADO SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

No caso, houve o ajuizamento de um pedido de cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários advocatícios, cujo valor somava a quantia de R$432.412,88 (quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos), a decisão que rejeitou a impugnação a esse pedido foi objeto de recurso de agravo de instrumento e, por ocasião de desprovimento de um recurso de agravo interno, foi aplicada a penalidade inserida no art. 1.021, §4º do CPC.

A parte vencedora, ora apelada, pediu o pagamento da multa imposta, no entanto, para a elaboração do cálculo utilizou o valor de R$6.636.251,55 (seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente ao valor da inicial atualizado.

Com efeito, evidente o excesso no cálculo apresentado que se mantido pode configurar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença de Id. n.º 194368197, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 318-93.1997.811.0005, movido por ALDOREMA BATISTA DETOMIN BUENO, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 194368198, o banco recorrente aduz, em síntese, que há excesso no valor indicado pela parte adversa e penhorado de sua conta. Explica tratar-se cumprimento de sentença decorrente da multa de 2% fixada no acórdão do Agravo Interno n.º 1010295-38.2019.8.11.0000 e que tal recurso foi interposto contra decisão decorrente de um pedido de pagamento de honorário, cujo valor foi atribuído em R$432.412,88 (quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos).

A irresignação levada ao tribunal por meio do Recurso de Agravo de Instrumento que originou o Recurso de Agravo Interno questionada o montante executado a título de honorário advocatícios, no entanto, ao pedir o pagamento da multa imposta a apelada utilizou como base de cálculo o valor de R$6.636.251,55 (seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente ao valor da inicial atualizado.

O Juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de R$132.725,00 (cento e trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais), que corresponde a um evidente excesso, pois se calculado com base no cumprimento de sentença de pagamento de honorário, o valor da penalidade alcança a quantia de R$11.075,19 (onze mil, setenta e cinco reais e dezenove centavos), menos de 10% do valor constrito.

Requer, assim, o provimento do apelo para reformar a sentença, reconhecendo que a multa de 2% fixada sobre o valor da causa deve incidir sobre o valor do cumprimento de sentença de honorários.

Contrarrazões de Id. n.º 194368203.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar.

A parte apelante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a extinguiu.

Para tanto, a parte recorrente defende que há excesso no valor perseguido, pois foi utilizado para a base de cálculo, de modo incorreto, o valor da inicial atualizado.

Pois bem.

Para facilitar a compreensão irei delinear os sucessivos pedidos que culminaram na aplicação da multa de 2% (art. 1.021 do CPC) perseguida pela apelada.

No caso, houve o ajuizamento de um pedido de cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários advocatícios, cujo valor somava a quantia de R$432.412,88 (quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos), assim explica a própria apelada no Id. n.º 194368161.

“
a exequente propôs o pedido de Cumprimento de Sentença, com a finalidade de receber os honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, somando à época, o valor de R$432.412,88.
Devidamente intimado para pagar o débito, o executado depositou o valor espontaneamente como forma de garantia, bem como, impugnou o pedido de cumprimento de sentença, vindo a exequente a apresentar a Contradita a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A decisão de ID 51021199, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que levou o executado a instaurar o recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar.

Em instancia superior, o pedido de liminar foi indeferido, assim como, foi advertido ao agravante, em caso de interposição de Agravo Interno, o depósito prévio da multa prevista no § 4º, artigo 1021 do CPC.”

A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença dos honorários foi objeto de recurso do Agravo de Instrumento de n.º 1010295-38.2019.8.11.0000, de minha relatoria, e por ocasião do desprovimento de um recurso de agravo interno, foi aplicada a penalidade inserida no art. 1.021, §4º do CPC.

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

A parte vencedora, ora apelada, pediu o pagamento da multa imposta, no entanto, para a elaboração do cálculo utilizou o valor de R$6.636.251,55 (seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente ao valor da inicial da execução de título extrajudicial.

Com efeito, evidente o excesso no cálculo apresentado que se mantido pode configurar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

O valor da causa que originou o recurso de agravo de instrumento e posteriormente o recurso de agravo interno é o correspondente ao honorário perseguido e não o lançado da inicial.

A título de esclarecimento, o valor inicial da causa não foi utilizado nem como base dos honorários, pois fixado em face do proveito econômico obtido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que a multa de 2%, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, oriunda do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010295-38.2019.8.11.0000, seja calculada com base no valor da causa atribuído ao cumprimento de sentença com a finalidade de receber honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024